Tribunal: TJMT
Processo: 1063480-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063480-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 078.962.591-17 (RECORRENTE), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Se houve equívoco no cadastramento da parte autora e considerando que o outro feito encontra-se sentenciado, inexiste conexão a ser reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata de conflito negativo de competência argüido pelo Juizado Especial Suscitante em epígrafe, em razão da decisão prolatada pelo Juizado Especial Suscitado, que declinou sua competência, neste feito, por reconhecer que há conexão com o processo que tramita no Juizado Especial Suscitante, em que as partes são as mesmas e que há prevenção daquele por ter recebido a primeira distribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

No
1063480-80.2022.8.11.0001

SUSCITANTE:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

SUSCITADO:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

EMENTA

VOTO

Colendos Pares;

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado no 91 do FONAJE.

Para melhor compreensão relaciono abaixo os processos que geraram a suscitação do presente conflito de competência:

Processo

Características

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

Nó(s) atual(is)

Última moviment.

««

«

»

»»

2 resultados encontrados.

1063480-80.2022.8.11.0001

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

26/10/2022

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

BRUNA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA

OI S.A.

Remetidos os Autos em grau de recurso para Instância Superior

1062793-06.2022.8.11.0001

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

22/10/2022

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

BRUNA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA

OI S.A.

Juntada de Petição de manifestação

A conexão de ações tem por objetivo a ocorrência de decisões simultâneas dos processos pelo juízo prevento, impedindo a ocorrência de decisões conflitantes.

O § 1o do art. 55, do Código de Processo Civil, dispõe:
“
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Contudo, da análise do presente feito (autos n.
1063480-80.2022.8.11.0001
), verifico que o nome da parte autora cadastrado no sistema não confere com o nome da parte autora que consta na petição inicial, explico, no cadastro no PJE consta como autora BRUNA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA, contudo, na petição inicial consta como autora “WANAYZA DOS SANTOS VIEIRA”. Observo ainda que o comprovante de negativação, procuração e documentos pessoais juntados estão todos em nome de “WANAYZA DOS SANTOS VIEIRA”.

Diante de tais constatações, conclui-se que houve um equívoco, por parte do patrono da parte autora “WANAYZA DOS SANTOS VIEIRA”, o qual cadastrou no sistema parte autora diversa, no caso, BRUNA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA.

Com efeito, se o cadastrado da parte autora do presente feito encontra-se equivocado e considerando que existe apenas uma ação ajuizada por BRUNA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA (
1062793-06.2022.8.11.0001
), a qual se encontra sentenciada, entendo que inexiste conexão a ser reconhecida entre os feitos.

Pelos fundamentos acima, entendo que, neste caso, deve ser reconhecido como competente para processar e julgar este feito, o Juizado Especial Suscitado.

Ante o exposto
,
JULGO PROCEDENTE
ao presente conflito de competência

e devolvo os autos para o
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
, para decidir esta causa. Determino que a secretária retifique a autuação deste feito para que conste como parte autora WANAYZA DOS SANTOS VIEIRA – CPF no 078.962.591-17.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023